Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-61.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-61.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISPINIANA MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO. TEMA 1241/STF. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA FUNDADA EM PROVA DOCUMENTAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Uruçuca contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais ajuizada por servidora pública municipal efetiva, professora nível II, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias, no valor de R$ 1.256,91, e à correção dos pagamentos futuros, em razão do cálculo da verba apenas sobre 30 dias, embora a Lei Municipal n. 467/2009 assegure 45 dias de férias anuais aos professores em função docente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O Município, em suas razões de apelação, alegou ausência de prova do direito alegado, presunção de legalidade dos pagamentos, deficiência da instrução inicial pela não juntada integral da lei municipal e excessividade dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a professora municipal comprovou o direito ao pagamento do terço constitucional de férias sobre a integralidade dos 45 dias previstos na Lei Municipal n. 467/2009; e (ii) determinar se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos ou majorados em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau fundamenta a condenação na Lei Municipal n. 467/2009, nas fichas financeiras emitidas pelo próprio Município e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1241 da repercussão geral.

4. A Constituição Federal assegura o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, direito estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º.

5. A Lei Municipal n. 467/2009 prevê 45 dias de férias anuais para titular de cargo de professor em função docente, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre a remuneração correspondente à integralidade desse período.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1241, fixa tese no sentido de que o terço constitucional de férias incide sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência, ainda que superior a 30 dias anuais.

7. A limitação do cálculo do terço constitucional aos primeiros 30 dias de férias viola a legislação municipal, esvazia o comando constitucional e contraria a tese vinculante firmada pelo STF.

8. As fichas financeiras juntadas aos autos constituem documentos oficiais emitidos pelo próprio Município e demonstram o pagamento a menor, não se confundindo com meras planilhas unilaterais.

9. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova documental em sentido contrário, como ocorre quando os registros financeiros do próprio ente público evidenciam que o pagamento não observou os 45 dias previstos em lei.

10. Os honorários de 15% sobre o valor da condenação observam a faixa prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte e cujo proveito econômico não supera 200 salários-mínimos.

11. O desprovimento do recurso e a apresentação de contrarrazões justificam a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O terço constitucional de férias de professor municipal incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos em lei municipal, conforme o art. 7º, XVII, da Constituição Federal e o Tema 1241/STF. 2. As fichas financeiras emitidas pelo próprio ente público comprovam o pagamento a menor quando evidenciam o cálculo do terço constitucional apenas sobre 30 dias de férias. 3. O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observado o limite legal aplicável à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 3º, I, 85, § 11, 373, I; Lei Municipal nº 467/2009 do Município de Uruçuca, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.400.787, Tema 1241 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000096-83.2020.8.05.0155, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 03.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000807-61.2025.8.05.0269, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE URUÇUCA e como apelada CRISPINIANA MARQUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08